Tribunal: TJDFT
Processo: 0732943-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732943-86.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELEIDE RODRIGUES ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifiquei que a Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 foi julgada parcialmente procedente para rescindir o título executivo judicial exequendo. Ante o exposto, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de dez dias. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora